Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão.